Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-40.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007000-40.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é
embargada ANDREZA MARIE BONATE KOSTIUKOFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-40.2019.8.26.0011/50000
Voto no 37954
2
Embargos de Declaração no 1007000-40.2019.8.26.0011/50000
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargada: Andreza Marie Bonate Kostiukoff
Comarca: São Paulo
VOTO No 37954
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 255/260 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que deixou de aplicar o quanto disposto no artigo 757
acerca dos limites dos riscos do contrato de seguro, sendo certo que
trata-se de doença preexistente, aplicando-se a Cobertura Parcial
Temporária por 24 (vinte e quatro) meses ao plano de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-40.2019.8.26.0011/50000
Voto no 37954
3
contratado pela embargada.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
6.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
7.
Anoto que a adoção de uma tese de mérito significa
automaticamente rejeição de todas as teses com ela incompatíveis.
Mesmo que não se examinem um a um os fundamentos expostos nos
articulados, todos aqueles que não se encaixam na tese acolhida
pelo Magistrado ficam repelidos.
8.
Esse é o teor do julgado publicado em RJTJESP 115/207. O juiz
“não está obrigado a responder todas as alegações das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-40.2019.8.26.0011/50000
Voto no 37954
4
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos a indicados por
elas, e tampouco a responder um a um, todos os seus argumentos.”
9.
Nesse sentido, malgrado a embargante não concorde com o
entendimento esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos
requisitos
ensejadores
da
oposição
dos
presentes
embargos
declaratórios ao v. acórdão, senão vejamos:
5.
Consigno,
inicialmente
que
o
pedido
de
realização do procedimento cirúrgico foi negado sob a
alegação de tratar-se de doença preexistente, cujo
prazo de Cobertura Parcial Temporária finda em junho de
2020.
6.
Em casos como este, existe para a prestadora de
serviços de saúde, um dever de diligência no momento
da contratação. A este respeito, ensina o eminente Des.
Francisco
Eduardo
Loureiro,
na
obra
coletiva
Responsabilidade Civil na Área de Saúde1:
“Note-se que muitas vezes a doença já existe e
manifesta determinados sintomas, mas não tem o
consumidor leigo o dever nem capacitação para fazer
o diagnóstico preciso do mal. Seu dever resume-se a
relatar os sintomas, se indagado. De posse de tais
dados, cabe à fornecedora realizar, se assim desejar,
entrevista qualificada com médico da lista de prestadores credenciados ou referenciados e
preenchimento de um formulário de declaração de
saúde, sob orientação do profissional. Poderá ainda a
1 Editora Saraiva, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-40.2019.8.26.0011/50000
Voto no 37954
5
fornecedora realizar exames admissionais, para aferir a
existência e gravidade da doença. Realizado qualquer
procedimento destinado a verificar a veracidade das
alegações do consumidor, exame ou perícia, exclui a
norma o direito de alegação posterior de doença
preexistente (art. 3o da res. no 2 do CONSU)”.
7.
Daí inferir-se que é dever da fornecedora dos
serviços investigar a contento as reais condições de
saúde do consumidor, submetendo-o, se necessário, a
exames clínicos (o que não ocorreu), já que este, na
maioria das vezes, não conhece os termos médicos e
não tem a exata compreensão dos males que
eventualmente o acometem.
8.
Prosseguindo, o ilustre colega anota:
“Os
tribunais,
fundados
nos
aludidos
preceitos,
entendem que a omissão da fornecedora na realização
de exames admissionais e de entrevista qualificada não
pode servir para aplicação da cláusula excludente, sob
pena de se conferir verdadeira vantagem à conduta
que viola os deveres de diligência e cuidado. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
'omissa a seguradora no tocante à sua obrigação de
efetuar o prévio exame de admissão do segurado,
cabe-lhe responder pela integralidade das despesas
médico-hospitalares havidas com a internação do
paciente, sendo inoperante a cláusula restritiva inserta
no contrato de seguro-saúde' (REsp 234.219/SP, rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJ. 20.8.2001)”.
9.
Assim, percebe-se ser assente tanto na doutrina
quanto na jurisprudência o dever de diligência e de
cuidado do fornecedor, não podendo o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-40.2019.8.26.0011/50000
Voto no 37954
6
responder pela omissão daquele na investigação de suas
doenças pré-existentes.
10.
Ademais,
de
especial
relevância
que
a
agravada
realizou procedimento cirúrgico com a
cauterização dos focos de endometriose em 2015
acreditando estar totalmente livre da doença quando
contratou o plano de saúde em junho de 2018 e, ao
contrário do que quer fazer crer a seguradora apelante,
a
apelada
não
declarou
a
preexistência
de
endometriose, mas tão somente ser portadora de
“doença nos olhos” (miopia - 7 graus), conforme se infere
da declaração de saúde de fls. 27/29.
11.
Ainda que assim não o fosse, importante ressaltar
que, nos exames de imagem foi encontrado um tumor no
ovário esquerdo, não podendo se falar em preexistência.
12.
Nesse
sentido,
conforme
relatório
médico
juntado às fls. 37 dos autos, restou consignado que
“Paciente acima após cerca de 3 anos da cirurgia de
Endometriose, esteve presente novamente em nossa
clínica relatando retorno do quadro de dor pélvica do
tipo incapacitante, sem melhora com qualquer tipo de
tratamento clínico, tendo tido várias passagens pelo
pronto socorro. Solicitado novos exames de imagem, que
apontaram provável reicindiva do quadro endometriose
associado a alterações em compartimento posterior do
útero (região de ligamento úterosacro bilateral) e
imagem ovalada de origem desconhecida em ovário
esquerdo (um provável tumor), que necessita de maiores
investigações, sendo a única forma para isso a
confirmação, através de estudo anatomopatológico, por
esse motivo estou solicitando procedimento cirúrgico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-40.2019.8.26.0011/50000
Voto no 37954
7
emergencial em questão.” (grifo nosso)”
10.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
11.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
12.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007000-40.2019.8.26.0011/50000
Voto no 37954
8
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela ré, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR